Tribunal: TJPA
Processo: 0004420-10.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004420-10.2013.8.14.0040

APELANTE: GLAUCIA NAYARA SOUSA DA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLAUSULA DE RETENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RETENÇAO PARCIAL. COMPRADOR FOI QUEM DEU CAUSA A RECISÃO. SENTENÇA QUE CONSIDEROU ABUSIVA A RETENÇÃO DE 30% E DETERMINOU SUA REDUÇÃO PARA 20% DO VALOR JÁ PAGO.
PATAMAR QUE SE ENCONTRA DENTRO DO LIMITE CONSAGRADO PELO PRÓPRIO STJ PARA A HIPÓTESE, QUE É DE UM PERCENTUAL ENTRE 10% (DEZ POR CENTO) E 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004420-10.2013.8.14.0040

APELANTE:
GLAUCIA NAYARA SOUSA DA SILVA

ADVOGADO:
MARIA GABRIELA LAMOUNIER MORAES
E OUTROS

APELADO:
NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO:
DENISE GOMES DA SILVA
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLAUCIA NAYARA SOUSA DA SILVA

nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra

NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
.

Em sua inicial a Autora narrou que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel, imóvel LOTE 12 da quadra 443. Na oportunidade a adquirente se comprometeu a pagar pelo bem em tela o valor de R$ 70.347,69 a ser pago em 120 parcelas no valor de R$ 781,64.

Aduz que pagou algumas parcelas em atraso sobre as quais incidiram juros abusivos, sendo que não tinha conhecimento do valor dos juros pois não havia recebido o contrato feito com a requerida, sendo que cobrou da requerida o contrato, não o recebendo, suspendeu o pagamento dos valores e solicitou a devolução dos valores pagos. Foi informado pela requerida que só lhe seriam devolvidos o valor pago sem a entrada e com desconto de 30% o que não concordou, o que motivou a propositura da presente ação, na qual a Autora pretende receber a restituição integral do que foi pago, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a ação, tendo indeferido seu pedido de indenização por danos morais, declarado rescindido o contrato e garantido a retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago à vendedora.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença para que pudesse receber integralmente os valores pagos, bem como para obter indenização por danos morais experimentados.

Por fim, requereu a majoração dos honorários de sucumbência.

Foram apresentas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENARIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0004420-10.2013.8.14.0040

APELANTE:
GLAUCIA NAYARA SOUSA DA SILVA

ADVOGADO:
MARIA GABRIELA LAMOUNIER MORAES
E OUTROS

APELADO:
NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO:
DENISE GOMES DA SILVA
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GLAUCIA NAYARA SOUSA DA SILVA

nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c rescisão contratual na qual litiga contra

NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
.

A questão trazida à apreciação desta Turma julgadora diz respeito à legalidade de retenção de valores por parte da promitente vendedora na resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem como de um suposto abalo moral experimentado.

Ressalto que a discussão não é nova e já encontra-se, inclusive, superada há muito em nossas Cortes de justiça superiores, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, perfilhou entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador, senão vejamos:

STJ – Súmula 543: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

De uma leitura simples do texto da súmula tem-se o pacífico entendimento de que quando a vendedora der causa a
rescisão
deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da
rescisão
motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução
contratual
em razão de inadimplemento
contratual
do consumidor comprador.

In casu, é incontroverso o fato de que a resolução do contrato em comento decorreu da vontade do comprador, ora apelante, a despeito de em seus argumentos tentar levar este Juízo a crer que fora o contrario.

Ora, em havendo discordância quanto ao valor das parcelas, poderia esta propor uma ação revisional, inclusive para tentar provar uma suposta abusividade, mas não foi o que ocorreu.

In casu, de esponte própria a Apelante encerrou a relação contratual, claramente dando fim ao pacto.

O Magistrado fixou em 20% (vinte por cento) o direito de retenção por parte da vendedora, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de um percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte Cidadã:

DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1. A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifei).

Uma vez que a retenção dos valores é direito à vendedora na presente hipótese, não há o que se falar em indenização por danos morais, posto que estamos diante do exercício regular de um direito.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatício, verifico que este foi feito sem que sequer tenha sido trazido qualquer argumento no apelo, motivo pelo qual também não merece acolhimento.

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora vergastada, sendo que a pretensão da Apelante não merece qualquer acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025